Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 492 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTEÇA CASSADA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/15).
2. Decretada a nulidade da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
3. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
4. No caso concreto, a Autora não refuta ter autorizado um dos descontos na conta dela, que decorreu de contrato firmado com o Réu. No entanto, quanto aos empréstimos consignados no contracheque do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM e que passaram a ser descontados na conta corrente após a exoneração da Autora do cargo em comissão ocupado no referido órgão, não há comprovação nos autos da possibilidade da migração das deduções então efetuadas em folha para a conta corrente de titularidade da Apelante junto ao Banco Réu, tampouco qualquer menção a prévia autorização expressa de tal opção.
5. Nesse contexto, resta ao Apelado, quanto aos empréstimos inicialmente consignados no contracheque vinculado ao IBRAM, lançar mão de outras medidas de cobrança do mútuo que entenda adequadas à satisfação da dívida.
6. Já relativamente ao empréstimo originalmente firmado para desconto em conta corrente, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Apelante, decorrentes da operação ajustada entre as partes.
7. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.